Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-24.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Autor acometido por enfermidade denominada anemia fibrose pulmonar idiopática – Prescrição de medicamento denominado Nintedanibe 150 mg ou Pirfenidnoa 267 mg –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Autor acometido por enfermidade denominada anemia fibrose pulmonar idiopática – Prescrição de medicamento denominado Nintedanibe 150 mg ou Pirfenidnoa 267 mg – Requerida que se recusa a fornecer os medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol da ANS e é de uso domiciliar – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Utilização do medicamento que foi prescrito pelo médico assistente diante do quadro apresentado pela requerente – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Exclusão da condenação da ré ao fornecimento de outros medicamentos, uma vez que constou do pedido – Sentença "extra petita' neste ponto – Danos morais – Verificados na hipótese – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.